Tribunal: STF
Processo: Rcl 80679
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO MISTA. FUNDADA EM REPERCUSSÃO GERAL E RAZÕES AUTÔNOMAS. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO CUMULATIVA DE AGRAVO INTERNO (ART. 1.030, § 2°, CPC) E AGRAVO EM RE (ART. 1.042 DO CPC). EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS. INTERPOSIÇÃO APENAS DE AGRAVO EM RE. ERRO GROSSEIRO. SÚMULA 287 STF. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência do STF exige que, em decisões de inadmissão com múltiplos fundamentos autônomos, a parte deve impugnar todos os fundamentos de forma específica, sob pena de inadmissibilidade do recurso, nos termos da Súmula 287 do STF.



    2. Quando a inadmissão do recurso extraordinário se dá por fundamentos diversos — como repercussão geral (art. 1.030, I, “a”, do CPC; Temas 339 e 660 do STF), ausência de prequestionamento (Súmula 282/STF) e necessidade de reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF) —, impõe-se a interposição simultânea de agravo interno (art. 1.030, § 2º) e agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), situação que configura exceção ao princípio da unirrecorribilidade.



    3. A interposição exclusiva de agravo em recurso extraordinário, desconsiderando a parte da decisão que exige agravo interno, constitui erro grosseiro que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal.



    4. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, nem há vício ou teratologia que justifique a atuação excepcional do STF, pois a decisão impugnada observou a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte.



    5. Agravo Regimental não provido.